Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-08.2023.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001581-08.2023.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS GUIMARAES BRAGA - CPF: 041.660.731-41 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SUBSTABELECIMENTO TARDIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por manifesta intempestividade, majorando os honorários advocatícios para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade processual por ausência de intimação adequada justificaria o afastamento da intempestividade recursal, considerando que: (i) a intimação da sentença foi realizada eletronicamente ao patrono constituído em 5 de maio de 2025, com prazo recursal encerrando em 26 de maio de 2025; (ii) o protocolo da apelação ocorreu apenas em 28 de maio de 2025; e (iii) o substabelecimento à nova procuradora foi apresentado concomitantemente ao recurso, e não anteriormente.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica, quando efetuada nos moldes da legislação processual, produz efeitos independentemente de confirmação de leitura ou recebimento físico, presumindo-se o conhecimento a partir da publicação no órgão oficial, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4. A regularidade da representação processual é responsabilidade da parte e de seus procuradores, não sendo possível atribuir ao Judiciário o ônus por falhas de comunicação entre advogados ou utilizar tais falhas como justificativa para o descumprimento de prazos legais.

5. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não podem ser utilizados para convalidar vício processual insanável, configurando a intempestividade recursal óbice intransponível ao conhecimento do recurso.

6. A intempestividade constitui requisito de admissibilidade insuscetível de flexibilização, ainda que o lapso temporal seja de apenas um dia, sobretudo quando decorrente de desorganização atribuível à própria parte.

7. A majoração dos honorários advocatícios encontra amparo legal em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, da complexidade da matéria e do tempo de tramitação do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica regularmente realizada produz efeitos independentemente de confirmação de recebimento, presumindo-se o conhecimento desde a publicação oficial. 2. A intempestividade recursal constitui vício processual insanável, não sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas para sua convalidação. 3. A responsabilidade pela regularidade da representação processual é da parte e seus procuradores, não podendo falhas de comunicação justificar o descumprimento de prazos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 219, 1.003, §5o, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1001472-73.2023.8.11.0020, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ANTONIO MARCOS GUIMARÃES BRAGA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM,
por manifesta intempestividade, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O agravante sustenta a nulidade absoluta dos atos processuais, em razão da ausência de intimação adequada da sentença ao seu patrono anteriormente constituído, alegando que a transição de advogados ocasionou descompasso na comunicação processual, o que teria prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, argumentando que
o atraso de apenas um dia na interposição do recurso de apelação
seria escusável diante das particularidades do caso concreto.

Alega, ainda, que a inadmissão do recurso causaria prejuízo efetivo, ao impedir o exame de matérias relevantes de mérito, tais como: a iliquidez do título executivo, a abusividade de cláusulas contratuais e o cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial.

Ao final, requer o regular processamento do recurso de apelação para julgamento do mérito das questões suscitadas. Subsidiariamente, requer a revisão da majoração dos honorários advocatícios.

A
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
ANTONIO MARCOS GUIMARÃES BRAGA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por manifesta
intempestividade
, majorando os honorários advocatícios para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia central do recurso reside em saber se a alegada nulidade processual por ausência de intimação adequada justificaria o afastamento da intempestividade recursal reconhecida na decisão monocrática agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática analisou corretamente todas as questões suscitadas pelo agravante, fundamentando de forma clara e precisa o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação. A intimação da sentença foi realizada eletronicamente em
5 de maio de 2025
, encerrando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis em
26 de maio de 2025
, ao passo que o protocolo da apelação somente se deu em
28 de maio de 2025.

No caso em apreço, a alegação de nulidade por ausência de intimação não se sustenta, tendo em vista que a intimação eletrônica foi regularmente realizada ao patrono constituído à época, em conformidade com os requisitos processuais aplicáveis. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a intimação eletrônica, quando efetuada nos moldes da legislação processual, produz efeitos independentemente de confirmação de leitura ou de recebimento físico, presumindo-se o conhecimento a partir da publicação no órgão oficial.

Ressalte-se, ainda, que o substabelecimento outorgado à nova procuradora foi apresentado concomitantemente à interposição do recurso de apelação, e não anteriormente, circunstância que não pode ser imputada ao sistema judiciário. A regularidade da representação processual é responsabilidade da parte e de seus procuradores, não sendo possível atribuir ao Judiciário o ônus por falhas de comunicação entre advogados, tampouco utilizar tais falhas como justificativa para o descumprimento de prazos legais.

No que tange à invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, observa-se que tais preceitos
não podem ser utilizados para convalidar vício processual insanável, como é o caso da manifesta intempestividade

Ademais, a intempestividade recursal configura óbice intransponível ao conhecimento do recurso, tratando-se de requisito de admissibilidade insuscetível de flexibilização. Ainda que o lapso temporal seja de apenas um dia,
não se afasta a configuração do vício processual,
sobretudo quando decorrente de desorganização atribuível à própria parte.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. OFÍCIO À OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior, ao fundamento de intempestividade, diante da preclusão consumativa relativa ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O recorrente buscava afastar a deserção declarada na apelação, sustentando que a análise da gratuidade seria imprescindível ao conhecimento do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno anteriormente interposto era tempestivo e apto a impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a reiteração de pedidos e a conduta processual adotada configuram possível atuação predatória, apta a justificar comunicação à OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O pedido de gratuidade da justiça é indeferido por decisão cuja intimação se aperfeiçoa regularmente, iniciando-se o prazo recursal, que não se interrompe ou suspende por pedido de reconsideração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. O agravante deixa de impugnar tempestivamente a decisão que negou a gratuidade, operando-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza a rediscussão da matéria por via transversa em recurso posterior.

5. O agravo interno anteriormente manejado, embora formalmente dirigido contra a decisão que declarou a deserção, direciona seu conteúdo à reabertura da discussão sobre a gratuidade já preclusa, deixando de impugnar especificamente o fundamento jurídico da deserção.
6. A intempestividade decorre não da data de ciência da decisão de deserção, mas da tentativa de utilizar o agravo interno como meio indireto para reabrir matéria já estabilizada no processo.
7. A conduta processual adotada — repetição de pedidos genéricos de gratuidade, ausência de comprovação de hipossuficiência, não atendimento às intimações, não recolhimento do preparo e interposição sucessiva de recursos para majorar honorários — evidencia possível padrão de litigância predatória. 8. Diante do elevado número de demandas semelhantes e do padrão de atuação identificado, mostra-se necessária a expedição de ofício à OAB para ciência e eventual apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere gratuidade da justiça deve ser impugnada no prazo legal, não sendo o pedido de reconsideração apto a suspender ou interromper a fluência do prazo recursal. 2
. A preclusão consumativa impede a rediscussão da matéria em agravo interno interposto com fundamento indireto para reverter deserção. 3. A reiteração de petições e recursos com padrão repetitivo e finalidade protelatória caracteriza indícios de litigância predatória e autoriza comunicação à OAB para apuração ética-profissional
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, §5o, 932, III; Lei 8.906/1994, art. 10, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RCD na TutAnt 186 SP 2024/0050445-0, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 06/06/2024.; STJ, AgRg no AREsp 2.408.132/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023.

(N.U 1001472-73.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025). (grifo nosso)

Por fim, a majoração dos honorários advocatícios encontra amparo legal e deve ser mantida, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, da complexidade da matéria e do tempo de tramitação do processo.

Constata-se, assim, que a decisão agravada não apresenta qualquer vício que justifique sua reforma, tendo apreciado de maneira adequada as questões essenciais à solução da controvérsia, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Verifica-se, ademais, que os fundamentos trazidos no agravo interno não se mostram suficientes para infirmar a decisão impugnada, tratando-se de mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a ensejar sua modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe-
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026